Tribunal: TJDFT
Processo: 0728425-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravante/réu), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0708793-68.2021.8.07.0004, proposta por FABIELLE ROSA PEREIRA (agravada/exequente), que deferiu a tutela de urgência, para determinar que agravado autorize a realização do procedimento cirúrgico, nos seguintes termos (ID 99828811 dos autos de origem): (...) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.o 02.812.468/0001-06, com filial no SGAS 915, Lote 68 A, Salas 1,2,10 e 12, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70390-150, Telefone: 61 3105-7100. Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de ação conhecimento c/c pedido de antecipação de tutela promovida por FABIELLE ROSA PEREIRA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, na qual a parte autora postula: “f) no mérito, que seja a requerida condenada a autorizar e custear a internação e cirurgia da autora no Hospital Santa Marta, pelo tempo que se fizer necessário, conforme solicitado pela médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de eventual indenização por perdas e danos”. Paralelamente, postulou a condenação do plano de saúde réu ao pagamento de indenização por danos morais. Em síntese, a parte autora noticia que se encontra internada no Hospital Santa Lúcia do Gama, necessitando, com urgência, ser submetida a tratamento cirúrgico, em razão do seu quadro de saúde delicado, descrito no relatório médico anexado aos autos. Afirma que o plano de saúde réu negou-se a autorizar a cirurgia sob a alegação de que a autora estaria cumprindo o período de carência. É o relatório necessário. DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie dos autos, atento ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se não restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Registre-se, primeiramente, que a relação jurídica posta em Juízo se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista. Ademais, no caso, existe prova robusta de que a parte requerente é segurada da parte requerida, conforme comprovados pelos documentos anexados à inicial. Nesse sentido, em cognição sumária, atenta aos documentos juntados e às disposições do CDC, verifico que a é segurada da parte requerida, e, portanto, até prova em contrário, entende-se que a parte requerida é parte legítima para figurar no pólo passivo. Noutro giro, não é possível à seguradora recusar a cobertura de que necessita a requerente ante o disposto no art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98, a seguir transcrito: “Art. 35-C – É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco de vida ou de lesão irreparável para o paciente, caracterizada em declaração do medico assistente;” No caso, verifica-se a parte autora deu entrada no pronto socorro do hospital Maria Auxiliadora no dia 08/08/2021 com quadro de “DX prévio de hérnia epigástrica, já em pré-operatório, relatando dor a abaulamento em região epigástrica desde o início da noite do hoje, sem outras queixas. Tentado redução manual, mesmo após analgesia potente, sem sucesso. Solicitado internação e tratamento cirúrgico em caráter de urgência”; Destarte, havendo indicação médica a respeito dos procedimentos médicos a que deve a parte autora se submeter, não pode a parte requerida negá-los. Ademais, não há que se falar em prazo de carência, uma vez que se trata de procedimento urgente. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar que o plano de saúde requerido, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), a contar da intimação, AUTORIZE a realização do procedimento cirúrgico na autora, nos exatos termos dos documentos IDs 99811174 e 99811175, arcando com todas as despesas acessórias decorrentes da manutenção da paciente no referido nosocômio, durante o período que for necessário para o restabelecimento do quadro clínico da autora. Fixo multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da presente decisão, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR. Cumpra-se a presente por Oficial de Justiça de Plantão, sob o caráter de urgente (artigo 2o, inciso II da Portaria GC no 189/17 do TJDFT). No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a ré para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Notifique-se o Hospital Santa Marta. (...) Em suas razões recursais (ID 28741815), o agravante sustenta que o procedimento cirúrgico solicitado pela agravada não deve ser autorizado, em razão do não cumprimento do prazo de carência estabelecido no contrato para internações clínicas. Defende que “cumpriu todas as regras consagradas no Ordenamento Jurídico vigente, em especial a Lei no. 9.656/98 (arts. 12, V, “b” e 16, III), Códigos Civil (art. 422 CC) e do Consumidor (art. 4o, caput e inciso III c/c art. 51, inciso IV), tendo concedido ao recorrido a possibilidade de optar ou não em formalizá-lo na época da contratação, o que infelizmente foi desconsiderado pelo Juízo a quo.” (ID 28741815 – Pág. 4) Alega que o procedimento cirúrgico pretendido não é de urgência, portanto, em razão do contrato ainda estar no período de carência, a recusa da operadora do plano de saúde se mostra legítima. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 28741818). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado. Como premissa é importante registrar que a relação estabelecida entre a operadora de plano de saúde agravante e a beneficiária agravada está regulada pela Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo da aplicação das regras do direito consumerista (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). O exame do caderno processual indica que a agravada aderiu a um plano de saúde oferecido pelo agravante e que, durante o prazo de carência contratual, necessitou de tratamento cirúrgico em caráter de urgência, conforme relatório médico acostado no ID 99811174 dos autos de origem. Em estreito juízo de probabilidade próprio desta fase, o confronto da documentação denota que o tratamento determinado tem relevante urgência, o que contorna o prazo de carência contratualmente, com a obrigatória necessidade de cobertura pelo plano de saúde (artigo 12, V c/c artigo 35-C, I, ambos da Lei n.o 9.656/98). Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MÓRBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a reforma da decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela ao agravado para que a operadora do plano de saúde promova o custeio do procedimento de "Gastroplastia para Obesidade Mórbida por Videolaparoscopia". 2. A má-fé do agravado não pode ser presumida (art. 113 do Código Civil) para concluir que teria, dolosamente, ocultado o fato de que estava acometido por doenças que exigiam tratamento médico cirúrgico antes do momento da celebração do contrato com a recorrente. 3. Nos termos do Enunciado no 609 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." 4. O prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para a cobertura do plano de saúde em relação às doenças preexistentes (art. 11 da Lei no 9.656/1998) pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser efetivada pelo médico que acompanha o quadro clínico do paciente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1264000, 07042463120208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, na perspectiva da possibilidade risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, para efeito do exame liminar que ora se impõe, igualmente, não constato sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo estar fundada na teoria do risco-proveito da requerente e ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do tratamento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.